Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que deu provimento, em parte, às apelações para, mantendo a condenação pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, reduzir as penas do primeiro, terceiro e quarto embargantes e, quanto à segunda embargante, absolvê-la do crime de tráfico de drogas e reduzir a pena pelo crime de associação para o tráfico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AAAAREsp 2470304/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13.6.24, AgRg no AREsp 988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 8.8.2017, DJe 17.8.2017; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1457131/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 22.11.2016, DJe 30.11.2016.